Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708537-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em 31/03/2025, esta Relatora, diante da complexidade da demanda aqui apresentada e do requerimento de audiência para tentativa de conciliação apresentado pela DEFENSORIA PUBLICA, determinou a oitiva do Sr. Secretário de Estado de Administração Penitenciária do DF (SEAPE), do Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) e da Procuradoria do DISTRITO FEDERAL acerca do pedido de audiência formulado.(ID. 70341647). O DISTRITO FEDERAL, contudo, entendeu pela impossibilidade de conciliação nos termos propostos, diante de recentes precedentes em sentido contrário ao almejado pela parte recorrente e, por isso, requereu o regular prosseguimento do feito (ID. 70879343). Diante desta expressa negativa, verificando a ausência de probabilidade das partes conciliarem, INDEFIRO o pedido de designação de audiência de conciliação, na forma requerida no ID. 70048042. Dê-se vista a Procuradoria de Justiça para parecer conclusivo acerca do recurso interposto. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora